Tribunal: CARF
Processo: 15956.000062/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO VIA TERCEIROS. IMUNIDADE. ART. 149, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. STF - RE No 759.244/SP.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000062/2009-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.088 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA SAO FRANCISCO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO VIA TERCEIROS. IMUNIDADE.
ART. 149, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. STF - RE No 759.244/SP.
“A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento (Debcad 37.186.289-2) para exigência de contribuições
destinadas à Seguridade Social e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000062/2009-46
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000062/2009-46

de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT, incidentes sobre as receitas de exportação da produção rural realizada por intermédio
de Cooperativa. Nos termos do relatório fiscal de fls. 35 e seguintes, a infração foi assim
resumida:
No caso concreto, o contribuinte exporta álcool e açúcar via cooperativa
(COPERSUCAR — Cooperativa de Produtores de Cana -de- Açúcar, Açúcar e Álcool
do Estado de São Paulo) . Em cada usina cooperada existe um estabelecimento (filial)
da cooperativa e o procedimento é o seguinte: diariamente, a usina emite "Notas De
Entrega para Venda" em favor da COPERSUCAR que a partir dai fica investida da
posse dos produtos. A Copersucar exporta os produtos diretamente ou ainda via
"trading" e no final de cada mês elabora planilha demonstrativa em que atribui a cada
usina cooperada uma receita proporcional à quantidade de produtos entregues para
exportação (Parecer Normativo — PN/CST n° 66/86).
Em virtude do exposto acima, estão sendo lançadas na presente NFLD as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção
rural realizada por agroindústria no MERCADO EXTERNO, por intermédio da
COPERSUCAR, que não foram recolhidas nos prazos legais.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário. No entendimento do Colegiado não incide contribuição previdenciária sobre
as receitas decorrentes de exportação de produção rural, ainda que tal operação seja realizada
diretamente por empresa terceira (cooperativa ou trading companies).
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL COM EMPRESA CONSTITUÍDA E EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS E
CONSEQUENTE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 149, § 2o, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Não incidem as contribuições previdenciárias sobre as receitas decorrentes de
exportação de produtos rurais, independente de qual seja a etapa da operação, desde que
comprovada a destinação das mercadorias ao exterior.
A Constituição Federal em seu art 149, § 2o, I, estabelece que as contribuições sociais
"não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação" e ainda que as vendas de
produtos rurais analisadas não sejam aquelas que destinam, diretamente, a produção ao
exterior, se comprovado que aqueles produtos foram posteriormente exportados e a
venda objeto do lançamento fiscal trata-se de simples etapa anterior à exportação, as
suas receitas devem ser interpretadas como decorrentes de exportação e, portanto, não
sofrerão a incidência da contribuição social incidente sobre a comercialização da
produção rural.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou recurso especial. Citando como
paradigma o acórdão 2803-002.760 e 2302-01.599, a recorrente aduz que incide contribuição
previdenciária sobre o valor da comercialização do produto rural efetuada pela agroindústria à
adquirente situado no país, ainda que este realize a posterior exportação dos produtos. A
imunidade constitucional prevista no art. 149, § 2o, inciso I da CF/1988 só se aplica ao caso em
que o produtor efetue venda direta a adquirente no exterior.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000062/2009-46

Contrarrazões do contribuinte pugnando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais e deve ser conhecido.
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão proferida pelo Colegiado a quo que cancelou o lançamento para exigência de
contribuições previdenciárias sobre a receita de exportação de produção rural, aplicando a
imunidade do art. 149, §2o da Constituição Federal.
Para a Recorrente a imunidade somente abrangeria as operações de exportação
realizadas de forma direta - nos exatos termos em que fixado pelo então vigente art. 245, §1o da
Instrução Normativa SRP no 03/2005 -, e no presente caso essas operações foram efetivadas por
meio de cooperativa. O relatório fiscal de fls. 35 e seguintes afirma que:
CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
O art 22-A da Lei 8.212/91 introduzido pela Lei 10.256 de 09/07/01 define
agroindústria como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica é a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros e
estabelece que as contribuições devidas pelas agroindústrias, a partir de 01/11/2001,
serão de 2,5% destinadas à Seguridade Social, 0,1% para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às contribuições previstas
nos incisos I e II do art 22 da lei 8212/91.
...
No caso concreto, o contribuinte exporta açúcar e álcool via cooperativa
(COPERSUCAR – Cooperativa de Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo). Em cada usina cooperada existe um estabelecimento (filial) da
cooperativa c o procedimento é o seguinte: diariamente, a usina emite notas de entrega
para venda em favor da COPERSUCAR que a partir daí fica investida da posse dos
produtos. A Copersucar exporta os produtos diretamente ou ainda via "trading" c ao
final de cada mês elabora planilha demonstrativa em que atribui a cada usina cooperada
uma receita proporcional à quantidade de produtos entregues para exportação (Parecer
Normativo - PN/CST n° 66/86).
Em virtude do exposto acima, estão sendo lançadas no presente AI as contribuições
providenciarias incidentes sobre' as receitas decorrentes da comercialização da produção
rural realizada por agroindústria no MERCADO EXTERNO, efetuadas por intermédio
da COPERSUCAR, que não foram recolhidas nos prazos legais.
Em que pese a discussão trazida, relevante destacar que atualmente já temos
posição consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a imunidade nessas operações
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000062/2009-46

de exportação de produção rural ainda que realizadas por meio de terceiros. Refiro-me ao
Recurso Extraordinário no 759.244/SP, julgado em 12.02.2020 sob a sistemática da
repercussão geral.
Na ocasião o Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade do citado art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa
3/2005 e também da Instrução Normativa RFB 971/2009l, no tocante às exportações de açúcar e
álcool realizadas por intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do
Ministro Edson Fachin. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Analisando o litígio o Tribunal Superior esclareceu que o objetivo da imunidade
prevista no art. 149, § 2o, I, da CF é a desoneração das transações comerciais que envolvam a
venda para o exterior na melhor prática desenvolvida pelo comércio internacional. A
desoneração das exportações vai ao encontro da premissa de que se deve evitar a indesejada
exportação de tributos, trata-se de mecanismo para tornar os “produtos nacionais mais
competitivos contribuindo para geração de divisas e o desenvolvimento nacional”. Foi destacado
pelo Ministro Alexandre de Moraes, em seu voto:
No caso, levando em consideração a finalidade da norma constitucional imunizante, não
há como simplesmente cindir as negociações realizadas no âmbito das exportações
indiretas, de modo a tributar as operações realizadas no mercado interno e imunizar
exclusivamente a posterior remessa ao exterior.
Ora, a imunidade foi prevista na Constituição de forma genérica sobre as “receitas de
exportação”, sem nenhuma diferenciação entre exportações diretas ou indiretas,
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000062/2009-46

devendo incidir também na comercialização entre o produtor/vendedor e as empresas
comerciais com finalidade específica de exportação.
No horizonte das exportações indiretas, as aquisições domésticas não podem ser
entendidas como um fim em si mesmas, mas como operações-meio – conditio sine
qua non – que alimentam fisiologicamente as vendas ao mercado externo,
integrando, em sua essência, a própria exportação. Assim, para fins de incidência da
imunidade tributária, a transação deve ser vista como uma só, que se inicia com a
aquisição em solo nacional e finda com a remessa do produto ao exterior. É esse
conjunto preordenado de transações que formaliza a exportação.
Vale destacar que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 759.244/SP
transitou em julgado em 09/09/2020, sendo, nesta condição, de aplicação obrigatória por este
Tribunal Administrativo nos termos do art. 62 do RICARF.
Assim, conclui-se pela existência de decisão definitiva no sentido de estender a
imunidade do art. 149, §2o da Constituição Federal às receitas decorrentes da operação de
exportação, ainda que realizada de forma indireta por intermédio de terceiros, devendo ser
afastada a exigência do art. 22-A da Lei 8212/91.
Diante do exposto conheço e nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital